Tribunal: STF
Processo: RE 89897
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
MAGISTRADOS. GRATIFICAÇÃO DE NIVEL UNIVERSITARIO. CRITÉRIO PARA SEU
CALCULO FUNDADO, EXCLUSIVAMENTE, NO DIREITO LOCAL.
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE COM ASSENTO NO
REGIMENTO INTERNO, ARTIGO 308, IV, 'D', NA REDAÇÃO DA EMENDA N.
3/75, EIS QUE INOCORREM AS RESSALVAS DO 'CAPUT' DO PRECEITO.
PRECEDENTES DO S.T.F. (RR.EE. NS. 82.157, 82.534 E 91.178).
INCIDENCIA DA SÚMULA NS. 282, 356 E 280.